Tribunal: TJBA
Processo: 8066144-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066144-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ADRIANA MENDES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. MATÉRIAS NÃO RECORRÍVEIS IMEDIATAMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Construtora Tenda S.A. contra decisão interlocutória de saneamento proferida nos autos de ação indenizatória movida por consumidora que alega vícios construtivos em imóvel adquirido. A decisão impugnada: (i) inverteu o ônus da prova em favor da autora; (ii) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da construtora; e (iii) rejeitou a alegação de decadência. A Agravante sustenta que não possui responsabilidade pelo abastecimento de água do imóvel, que o prazo decadencial de 90 dias seria aplicável e que a Caixa Econômica Federal deveria integrar o polo passivo, com deslocamento da competência à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva e de decadência; (ii) estabelecer se é legítima a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (iii) determinar se a decisão agravada deve ser reformada para atribuir efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita a ilegitimidade passiva não enseja agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC e por não configurar urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

4.

A rejeição da decadência também não é recorrível de imediato, pois o afastamento dessa prejudicial de mérito não acarreta prejuízo irreparável e pode ser reapreciado na apelação.

5.

A alegação de necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo não foi objeto de decisão no juízo de origem, inviabilizando sua análise em agravo de instrumento.

6.

A decisão que inverte o ônus da prova é recorrível, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, pois integra a distribuição dinâmica do ônus probatório e pode causar prejuízo processual se não impugnada de imediato.

7.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a autora, consumidora final, apresenta hipossuficiência técnica frente à construtora, sendo cabível a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

8.

A inversão visa restabelecer o equilíbrio processual, sendo justificável em casos de vícios construtivos cuja prova depende de conhecimento técnico não acessível ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva ou de decadência não comporta agravo de instrumento, salvo em casos de urgência não verificada no presente feito.

2.

A decisão que determina a inversão do ônus da prova é recorrível de imediato e deve ser mantida quando presentes hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações.

3.

A hipossuficiência técnica, em demandas sobre vícios construtivos, justifica a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI; 373, §1º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 26, §3º, 27; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1729110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019; TJ-SP, AI 2128355-23.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2025; TJ-SP, AI 2035886-55.2025.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2025; TJ-SP, AI 2017216-66.2025.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator